Tribunal: STF
Processo: HC 216116
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Exasperação da pena-base. Natureza e quantidade da droga apreendida. Fundamentação idônea. Bis in idem. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc. 



    Trata-se habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Flaminio de Campos Barreto Neto e outro em favor de Renato Henrique de Souza Georgin, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que não conheceu do HC 729.132/SP (evento 6).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de entorpecentes, tipificados nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006 (evento 5). 



    Extraio do ato dito coator:



    “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



      I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. 



    II - O juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. 



    III - No presente caso, o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou a grande quantidade de entorpecentes apreendidos com o paciente, vale dizer, 14 (catorze) grandes porções de cocaína, soba forma de tijolos, pesando 14kg, outras 06 (seis) porções da mesma droga, pesando 4,49kg, 364 porções do mesmo tóxico, na forma de pedras de “crack”, pesando 121g, 1.430 porções de maconha, pesando 973g, 10 porções grandes da mesma droga, pesando 1.201kg, 06 (seis)grandes porções de pedras de “crack” e em formato de tijolos, pesando 4,998kg, outra grande porção do mesmo tóxico pesando 607g, 8.505(oito mil, quinhentas e cinco) porções de cocaína, pesando 1,958kg. 



    IV - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. " (AgRg no REsp 1433071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).



      V - In casu, não há desproporção na pena-base aplicada, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Precedentes. 



    Habeas Corpus não conhecido. ” 



    No presente writ, a Defesa alega desproporcional a exasperação, na razão de 3/5, da pena-base do crime de tráfico de drogas. Pontua ‘evidente desproporcionalidade na imposição da pena-base, não possuindo o Paciente fato pessoal desabonador pretérito que encampasse a exacerbação descomedida da segregação primária’. Argumenta que a ‘circunstância judicial “culpabilidade” pelo volume de tóxico apreendido (...) já é elemento subjetivo do crime, não sendo motivo necessário e suficiente para ser negativamente considerado, tendo em vista que disso depende a caracterização do delito’. Argui bis in idem na dosimetria da pena, porquanto a quantidade da droga foi sopesada na primeira e terceira fases de aplicação da pena. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, além de não integrar organização criminosa. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. 



    Decido. 



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).



    Lado outro, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 



    Nestas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018). Precedentes: RHC 115.213, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014. 



    Revelam os autos que a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas foram ‘14 (catorze) grandes porções de cocaína, sob a forma de tijolos, pesando 14kg, outras 06 (seis) porções da mesma droga, pesando 4,49kg, 364 porções do mesmo tóxico, na forma de pedras de “crack”, pesando 121g, 1.430 porções de maconha, pesando 973g, 10 porções grandes da mesma droga, pesando 1.201kg, 06 (seis) grandes porções de pedras de “crack” e em formato de tijolos, pesando 4,998kg, outra grande porção do mesmo tóxico pesando 607g, 8.505 (oito mil, quinhentas e cinco) porções de cocaína, pesando 1,958kg.” 



    Diante desse contexto, o Juízo processante, na dosagem da pena do ora Paciente e atento aos critérios norteadores do art. 59 do Código Penal, fixou a pena-base acima do mínimo legal, ’pois lhe são desfavoráveis as circunstâncias judiciais, com a apreensão de elevadíssimo volume de tóxicos, ficando esta pena base fixada em oito anos de reclusão e oitocentos dias-multa, o unitário no mínimo legal para o tráfico de drogas, justificando-se ainda este aumento com base no art. 42 da Lei de Tóxicos.’ 



    Em relação à fixação da pena-base, a Corte Estadual ressaltou que ‘a quantidade de drogas apreendidas, de natureza variada (...) certamente justifica a exasperação das penas-bases, levando-se em consideração a reprovabilidade da conduta criminosa, pois demonstrada a acentuada culpabilidade e o alto grau de periculosidade.’



    Na mesma toada, o ato dito coator destacou que ‘In casu, não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/06, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.’ 



    Nesse contexto, a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei de Tóxicos (que prevê, na fixação das penas de tráfico, preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). 



    Nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 c/c o art. 59 do Código Penal e na linha das instâncias anteriores, reputo proporcional e adequada a fixação da pena-base em 08 (oito) anos de reclusão – 03 (três) anos acima do mínimo legal –, consideradas a diversidade e a expressiva quantidade de drogas apreendidas – 14 (catorze) grandes porções de cocaína, sob a forma de tijolos, pesando 14kg, outras 06 (seis) porções da mesma droga, pesando 4,49kg, 364 porções do mesmo tóxico, na forma de pedras de “crack”, pesando 121g, 1.430 porções de maconha, pesando 973g, 10 porções grandes da mesma droga, pesando 1.201kg, 06 (seis) grandes porções de pedras de “crack” e em formato de tijolos, pesando 4,998kg, outra grande porção do mesmo tóxico pesando 607g, 8.505 (oito mil, quinhentas e cinco) porções de cocaína, pesando 1,958kg. Em seguida, ‘diminuiu-se 1/6 (um sexto) em razão da confissão espontânea, resultando a condenação definitiva à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão’. Por fim, em razão do concurso material, ‘as penas dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico foram somadas, resultando a pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão.’ (evento 5, fl. 12)



    Nesse prisma, “o STF tem entendimento no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal” (RHC 170551-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 30.10.2019); e “a elevação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente justificada na preponderância da natureza e quantidade da droga apreendida, consoante disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006, o que afasta a alegação de ausência de motivação idônea” (RHC 146.305-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 17.9.2019). 



    Além disso, registro que tanto a concorrência de diversas vetoriais negativas como a existência de uma única vetorial negativa de especial gravidade autorizam a fixação da pena-base bem acima do mínimo legal (RHC 101.576, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 13.8.2012 e HC 204.130/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 08.7.2021). 



    Portanto, devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    Quanto ao alegado bis in idem na operação dosimétrica da pena do paciente, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma por mera concessão dialética, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber 



Relatora